Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir medida protetiva, em conduta socialmente intolerável, não há que se falar em absolvição.

2. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário e, apenas secundariamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível.

3. Para a incidência do benefício da continuidade delitiva, colhe-se a necessidade de cometimento de delitos da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, ao ponto de fazer concluir perfazer o segundo a continuação do primeiro, mediante uma ficção jurídica. Não é esse o caso dos autos. Evidenciado que o acusado, com mais de uma conduta, praticou mais de um crime, em diferentes circunstâncias, deve incidir a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal.

4. A imprecisão do contexto probatório impede o provimento do recurso do Ministério Público, sendo certo que a dúvida, em evidenciada, deve ser interpretada em favor do réu, não se afigurando adequada a intervenção punitiva do Estado em não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis a sustentar uma decisão desfavorável.

5. Recursos conhecidos e não providos.